Tribunal: STF
Processo: Rcl 34805
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de Questão de Ordem submetida pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte ao Plenário, nos autos da RCL 34.805 AgR, nos termos do art. 7º, IV, do RISTF, destinada à uniformização da interpretação dos dispositivos do Regimento Interno que normatizam o empate nas deliberações colegiadas em matéria criminal, na hipótese de ausência eventual de algum de seus integrantes ou vaga. 



    Iniciado o julgamento em 1º.6.2023, após o voto deste Relator, que resolvia a questão de ordem para que, “ressalvados os casos de habeas corpus e dos recursos ordinários em matéria criminal incluídos na competência recursal prevista no art. 102, II, da Constituição Federal, os empates verificados em decorrência da ausência de algum dos integrantes do órgão colegiado, nas causas penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal, sejam resolvidos mediante aplicação das normas regimentais previstas no art. 150, §§ 1º e 2º, do RISTF, suspendendo-se o julgamento para a oportuna tomada do voto de desempate, ou, na impossibilidade (vaga, impedimento ou suspeição), convocando-se Ministro da outra Turma para a resolução do non liquet; e do voto divergente do Ministro Gilmar Mendes, que propunha a resolução da questão afetada mediante a proclamação do resultado mais favorável ao imputado em todos os casos de empate em julgamentos penais, seja em ações originárias ou em recursos, ressalvados os casos de recurso extraordinário, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça”.



    Consta da movimentação processual que a devolução de vista para julgamento ocorreu em 30.6.2023 e a retirada de pauta em 24.5.2024.



    Brevemente relatado decido.



    2. Em caráter prévio, assinalo que a possibilidade de reconhecimento da superveniente prejudicialidade, por meio de decisão monocrática, encontra fundamento no art. 21, IX, do RISTF (julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto. Cito, nessa direção: ADPF 834, rel. Ministra Cármen Lúcia, ADPF 791, rel. Ministro Alexandre de Moraes, RHC 97474, rel. Ministra Cármen Lúcia, HC 155.610AgR, rel. Ministro Gilmar Mendes, e HC 152.846AgR, rel. Ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em exame, nada obstante a presente Questão de Ordem tenha sido suscitada para servir de ambiente ao debate quanto aos efeitos decorrentes dos empates em julgamentos penais, houve alteração substancial da conjuntura normativa subjacente ao escorreito deslinde do tema controvertido.



    Com efeito, a partir das alterações determinadas pela recente edição da Lei 14.836/2024, o art. 41, parágrafo único, da Lei n. 8.038/1990 passou a vigorar com a seguinte redação: 



          “Art. 41-A A decisão de Turma, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, será tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros.



    Parágrafo único. Em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao indivíduo imputado, proclamando-se de imediato esse resultado, ainda que, nas hipóteses de vaga aberta a ser preenchida, de impedimento, de suspeição ou de ausência, tenha sido o julgamento tomado sem a totalidade dos integrantes do colegiado.”



    Nessa mesma toada são as alterações implementadas no Código de Processo Penal:



    “Art. 615. 



    § 1º Em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao indivíduo imputado, proclamando-se de imediato esse resultado, ainda que, nas hipóteses de vaga aberta a ser preenchida, de impedimento, de suspeição ou de ausência, tenha sido o julgamento tomado sem a totalidade dos integrantes do colegiado.



    Depreende-se da nova dicção do preceito legal a regulamentação integral da matéria, pela exigência do proclamação de resultado favorável ao réu em qualquer julgamento penal ou processual penal, a esvaziar o debate em torno da interpretação dos dispositivos do Regimento Interno desta Suprema Corte relacionados ao empate nas deliberações colegiadas em matéria criminal.



     



    3. Ante o exposto, julgo prejudicada a Questão de Ordem suscitada nos autos da Reclamação 34805 AgR, pela perda superveniente do objeto. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente